Tribunal: TJDFT
Processo: 0702810-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPUGNAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. ERRO OU DOLO DO AVALIADOR. PROVA CONTUNDENTE. NÃO VERIFICADA. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a impugnação e homologou os valores constantes do auto de avaliação apresentado pelo oficial de justiça.

2. Nos termos do artigo 872 do Código de Processo Civil, “a avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora [...]”, especificando os bens, com suas características, e o estado em que se encontram, assim como os seus valores (incisos I e II). A realização de nova avaliação somente será admitida quando uma das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem, ou se o juiz tiver fundada dúvida acerca do valor atribuído na primeira avaliação (art. 873, CPC).

3. Diante da fé pública atribuída aos atos praticados pelos oficiais de justiça, cumpre à parte interessada, a fim de desconstituir a avaliação, demonstrar, de forma contundente, a existência de erro ou dolo do avaliador. Precedentes.

4. No caso, o oficial de justiça apresentou auto de avaliação especificando os bens, características e respectivos valores, considerando o critério de preços comparados de anúncios e tabela FIPE, bem como o estado de conservação e o real valor de mercado de cada veículo. Embora o recorrente tenha carreado aos autos documentos apontando valores diversos daqueles encontrados pelo assistente do juízo, tais parâmetros não se revelam inteiramente aplicáveis à espécie e não gozam de carga persuasiva suficiente para desacreditar a avaliação questionada.

5. A apresentação de questões não submetidas ao Juízo de origem configura hipótese de inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente, sendo incabível a sua apreciação pela Instância revisora, sob pena de supressão e violação ao duplo grau de jurisdição.

6. Não há falar em litigância de má-fé quando não verificada a prática de quaisquer dos atos elencados no art. 80 do Código de Processo Civil. A litigância de má-fé não se presume.

7. Recurso conhecido e desprovido.